Tribunal: STF
Processo: RE 571694
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA STF 283. TETO SALARIAL. REMUNERAÇÃO LIMITADA AO SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. LEI ESTADUAL 12.932/2004. ARTS. 37, XIII, E 61, § 1º, II, a, CF/1988. 


  




1.                  O art. 37, XIII, da Constituição Federal não foi apreciado pelo Tribunal a quo, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos. Ausente, neste ponto, o requisito do prequestionamento. Súmulas STF 282 e 356. 




2.                  As razões do agravo regimental não atacam todos os fundamentos da decisão agravada: necessidade de revolvimento de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional, o que atrai a aplicação, no presente caso, da Súmula STF 283. Precedentes. 




3.                  Agravo regimental a que se nega provimento.